Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753689-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERITECH MEDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão da gratuidade judiciária recursal, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o alegado estado de hipossuficiência mediante documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora